Tribunal: TJDFT
Processo: 0701806-28.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INOCORRENTES. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Cuidam-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal em face do acórdão prolatado, alegando omissão e contradição no acórdão. Pleiteia efeito modificativo para não conhecimento do agravo e manutenção da decisão que não conheceu do recurso inominado.
2. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos.
3. Não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão.
4. O acórdão embargado se manifestou sobre os pontos alegados. Ademais, cabe a Turma se pronunciar, no momento oportuno, sobre a admissibilidade ou não do recurso inominado interposto pelo agravante, não podendo o juiz de primeira instância negar seguimento ao recurso.
5. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.